Tribunal: TJDFT
Processo: 0001698-39.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001698-39.2018.8.07.0002 RECORRENTE: JOSE LUCIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção. 2. Mantém-se a condenação do apelante pelo delito de receptação dolosa quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 44, §3o do Código Penal, sustentando ter direito à substituição da pena por restritiva de direito, uma vez atendidos os requisitos para tanto, diante da não-reincidência e à luz do princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora assentou: “Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pelo acusado ser reincidente, bem como a suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.” (id. 12163597, pag. 3). A análise da tese recursal, tendente a demonstrar equívoco na fixação da pena, feita com lastro nas provas e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006